Tribunal: TJMT
Processo: 0014198-19.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014198-19.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO ALVES SANTANA - CPF: 106.214.588-72 (APELANTE), JOSE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 241.350.701-91 (ADVOGADO), RITA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 117.391.278-97 (APELANTE), KIKUE YOSHITAKE - CPF: 582.041.561-20 (APELANTE), RICARDO ISSAO YOSHITAKE - CPF: 006.901.941-02 (APELANTE), ANDRE IRINEU HARTMANN - CPF: 622.450.311-72 (APELANTE), CAROLINA SOUZA COUTINHO - CPF: 001.720.261-21 (APELANTE), ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA - CPF: 107.057.081-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2281/2018 – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA – PLANO BRESSER – EXTINÇÃO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

Restando configurado o julgamento extra petita, ou seja, fora do pretendido, a sentença deve ser anulada para afastar a declaração de extinção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Alves Santana e outros em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença

da ação civil pública nº. 2281/2008, que versa sobre a correção de valores depositados em poupança decorrente do plano Bresser, reconheceu a ilegitimidade passiva, e por consequência extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformados, os apelantes alegam a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que na sentença consta como mandado de segurança, contudo, trata-se de ação de cumprimento de sentença, além disso, o fundamento não guarda qualquer relação com o processo.

Aduz que as decisões devem ficar adstritas aos pedidos da inicial, sob pena de nulidade, e que no caso, houve ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 107263959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Francisco Alves Santana e outros moveram ação de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008

contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., visando a correção dos valores depositados em poupança decorrente do plano Bresser.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva, e por consequência extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (id. 107263952).

O recurso aduz a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que na sentença consta a ação como mandado de segurança, contudo, trata-se de cumprimento de sentença, além disso, o fundamento não guarda qualquer relação com o processo.

Com razão. Compulsando os autos, observo que o processo estava suspenso, decorrente da decisão proferida pelo STF no RE 632.212/SP (id. 107261991).

Na sequência, houve consta a certidão de intimação para as partes suscitarem eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico (id. 107261992).

O Banco apresentou petição informando a constituição de novos procuradores, requerendo a atualização dos patronos para as futuras publicações (id. 107261995).

Para que não paire dúvida, transcrevo o teor da sentença:

“SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO ALVES SANTANA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Depreende-se dos autos que o executado informa a extinção do processo ressaltando a ilegitimidade de parte que ora se busca é matéria de ordem pública ID. (42344292).

Por tais razões, verificando-se a ilegitimidade passiva nos presentes autos, impõe-se a extinção liminar do presente mandamus, sem julgamento do mérito, ante a ausência de uma das condições da ação. Registre-se, por derradeiro, que o que está se coibindo é a ilegitimidade porém, a parte poderá valer-se de ação ordinária ou outro meio processual cabível para buscar seus direitos.

Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva dos impetrados que a prestação jurisdicional atingiu o seu objetivo mediante o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos VI do art. 485 do Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações e nada mais requerido nos autos, arquive-se o processo observadas as formalidades legais.”
(id. 107263952)

Como diz os artigos 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

O julgamento
extra petita
ocorre quando aprecia algo além do que é pedido. Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou

causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Portanto, não resta alternativa senão cassar a sentença, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022